Tribunal: TCU
Processo: 031.022/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10678/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.022/2020-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Aleticia Seixas Passos (CPF XXX.190.901-XX); Edmilson Silva Lima (CPF XXX.223.451-XX); Gilson Roberto Brum da Silva (CPF XXX.991.207-XX); Haroldo Leite Ribeiro (CPF XXX.780.627-XX); Joao Antonio Assad de Souza (CPF XXX.088.397-XX); Joao Roberto Castilho (CPF XXX.675.087-XX); Jose Arimatea da Silva (CPF XXX.561.327-XX); Luiz Roberto Fragoso Peret Antunes (CPF XXX.599.177-XX); Marcelo Mayk Candido dos Reis (CPF XXX.505.241-XX) e Vaterlon Macedo Guimaraes (CPF XXX.002.601-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.